Tribunal: TJPA
Processo: 0007346-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007346-56.2016.8.14.0040

APELANTE: JANDERSON AGUIAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por JANDERSON AGUIAR SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal; e (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa, prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, diante do iter criminis percorrido.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada, uma vez que o Juízo sentenciante destacou elemento concreto e específico do caso — a prática do delito no interior de órgão público responsável pela custódia e fiscalização de veículos — circunstância que extrapola o tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

4. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de aproximação da consumação, sendo legítima a aplicação de patamar mais contido quando o delito se encontra em estágio avançado de execução, interrompido apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JANDERSON AGUIAR SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa.

Em razões recursais, requer o apelante o afastamento da valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, aduzindo ter sido realizada sem indicação de elementos concretos, bem como postula a incidência da causa de diminuição pela tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o iter criminis não se aproximou da consumação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por JANDERSON AGUIAR SILVA, passando ao exame do mérito.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 28 de abril de 2016, por volta das 04h00, no pátio do DETRAN, nesta cidade, os denunciados JANDERSON AGUIAR SILVA e JONILSON CONCEIÇÃO CORREIA, agindo de forma livre e consciente, tentaram subtrair as peças de duas motocicletas que estavam apreendidas no referido órgão.

Conforme restou apurado, na data anteriormente citada, os denunciados invadiram o pátio do DETRAN, e tentaram subtrair as peças das motocicletas que estavam apreendidas neste local, somente não consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Os vigilantes que realizavam a ronda perceberam a ação criminosa, oportunidade em que fizeram a abordagem, ordenando que este deitassem ao chão. Ao contínuo, a Polícia Militar foi acionada, efetuando a prisão em flagrante dos réus(...).”

Recebida a denúncia e regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JANDERSON AGUIAR SILVA como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, à razão mínima legal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Sustenta a defesa que o magistrado sentenciante teria valorado negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, sem fundamentação concreta, limitando-se a mencionar, de forma genérica, que o delito ocorreu no pátio do DETRAN, o que não seria suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Sem razão, contudo.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se ter sido a pena-base fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 97 (noventa e sete) dias-multa
, em face dos antecedentes maculados do réu (condenação transitadas em julgado) e das circunstâncias do crime.

Quanto às circunstâncias em que o delito foi cometido, vê-se que o Juízo
a quo
não se valeu de meras referências abstratas ou inerentes ao tipo penal, mas destacou elemento concreto e específico do caso: a prática do delito no interior de órgão público responsável pela custódia e fiscalização de veículos, circunstância que, segundo consignado, evidencia maior ousadia e destemor por parte do agente.

Tal fundamentação mostra-se idônea e suficiente para a valoração negativa do vetor, pois extrapola o núcleo típico do crime de furto, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Não se verifica, portanto, violação ao art. 59 do Código Penal, tampouco exasperação arbitrária da pena-base.

Rejeito, assim, o pedido defensivo de afastamento da circunstância judicial negativa, ressaltando-se que na segunda fase a reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), por conta da atenuante da confissão espontânea,
restando provisoriamente fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 81 (oitenta e um) dias-multa
.

2. DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA PELA TENTATIVA

A defesa pleiteia, ainda, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, ao argumento de que o magistrado teria aplicado o redutor no patamar mínimo sem fundamentação adequada.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai da sentença, o Juízo sentenciante considerou o
iter criminis
efetivamente percorrido, destacando que os agentes já se encontravam em plena fase de execução, tendo iniciado a subtração das peças das motocicletas, não consumando o delito apenas em razão da pronta intervenção dos vigilantes do DETRAN.

É cediço que a fração de redução pela tentativa deve guardar relação inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação. Quanto mais avançada a execução, menor deve ser a redução, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso concreto, a interrupção da conduta deu-se por circunstâncias totalmente alheias à vontade dos agentes, quando o delito já se encontrava em estágio avançado de execução, o que legitima a fixação da redução em patamar mais contido. A escolha da fração mínima, portanto, não se mostra arbitrária, mas compatível com as peculiaridades fáticas delineadas nos autos.

Assim, inexiste ilegalidade ou desproporção na aplicação do redutor da tentativa no patamar adotado pelo magistrado,
restando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026